Tribunal: TJDFT
Processo: 0709648-38.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PRELIMINARES. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. NÃO CONFIGURADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO DE PRESENÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INVIAVILIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBIILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVADO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. DOSIMETRIA. CONCURSO DE AGENTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. UMA AÇÃO. DIVERSAS VÍTIMAS. ADEQUAÇÃO.

I - Não há obrigatoriedade da colocação de pessoas com características físicas semelhantes ao lado do agente para o reconhecimento pessoal, diante da ressalva disposta no inc. II do art. 226 do CPP, segundo a qual a providência será realizada “sempre que possível”.

II - O direito de presença do réu nos atos judiciais não é absoluto, embora recomendável, consubstanciando nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo, o que não se verifica quando a Defensoria Pública expressamente anuiu com a realização do ato.

III - Mantém-se a condenação do réu pelo crime de roubo majorado quando a prova dos autos, notadamente as declarações firmes e coerentes das quatro vítimas, é suficiente para a comprovação da autoria.

IV - Para o reconhecimento do emprego de arma de fogo, despicienda a apreensão e perícia do artefato, quando as firmes declarações das vítimas demonstram a utilização do artefato para empregar grave ameaça, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de furto.

V - Conforme sedimentado entendimento jurisprudencial, nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima tem especial relevância, possuindo força para respaldar o édito condenatório quando respaldada pelos demais elementos de prova.

VI - É pacífico na jurisprudência pátria que havendo pluralidade de causas de aumento, admite-se a utilização de uma delas como circunstância judicial desfavorável.

VII - Fixada pena superior a 8 (oito) anos de reclusão, o regime inicial fechado deve ser aplicado por determinação legal (art. 33, § 2o, “a”, do CP).

VIII - Recurso conhecido e desprovido.